Tribunal: TJBA
Processo: 8001699-53.2022.8.05.0243
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001699-53.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SEABRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANGELO RIZZO JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária oriunda de sentença em ação previdenciária.

2. O autor pleiteia concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) devido a enfermidades que impossibilitam o exercício de atividade laboral habitual.

3. Processo instruído com documentos, perícia médica judicial e manifestação das partes.

4. Laudo pericial conclui pela incapacidade total e permanente do autor para o trabalho de lavrador, sem possibilidade de reabilitação profissional.

5. Sentença reconhece direito ao auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, fixando datas conforme entendimento do STJ e determinando pagamento das parcelas devidas, com correção monetária, juros e observância da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão dos benefícios por incapacidade, bem como a correta fixação do termo inicial dos benefícios e a observância da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O laudo pericial atesta incapacidade total e permanente do autor para o exercício de atividade laboral, especialmente como lavrador.

8. A documentação comprova qualidade de segurado e cumprimento da carência exigida, pontos não impugnados pelo INSS.

9. Aspectos socioeconômicos e profissionais do autor demonstram impossibilidade de reabilitação para outra profissão.

10. O termo inicial dos benefícios deve observar o entendimento consolidado do STJ, considerando o dia seguinte à cessação do benefício anterior ou o prévio requerimento administrativo, ou, inexistentes ambos, a data da citação da autarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
a) A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação da qualidade de segurado, cumprimento da carência e incapacidade laborativa total e permanente, sem possibilidade de reabilitação profissional; b) O termo inicial do benefício deve observar o entendimento consolidado do STJ, considerando o dia seguinte à cessação do benefício anterior, o prévio requerimento administrativo ou, inexistentes ambos, a data da citação da autarquia; c) Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA nº

8001699-53.2022.8.05.0243
, nos autos que têm como partes
CLOVES ALMEIDA DOS ANJOS
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ______________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça